Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-91.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-91.2018.8.14.0133

APELANTE: ANA PAULA SILVA BRITO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA A AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO PLEITO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO CLARA A OPÇÃO LEGAL, GARANTIDA AO INTERESSADO, EM ESCOLHER SE VALER OU NÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OU OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 DA LEI 8.078/90 -CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento ao presente Apelo (ID 16734840).

Eis o teor do julgado:

“...Era o que tinha a relatar. Decido.

Anoto que a matéria comporta decisão monocrática em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alínea “a”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A questão em debate gira em torno de verificar se a sentença está ou não ao extinguir o feito sem resolução de mérito. Pois bem. De pronto, após análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Explico.

A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Consequentemente, no caso não há óbice a discussão individual, tendo em vista que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

(...)Tal entendimento é pacífico no entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com efeito, não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, uma vez que a Lei 8.078/90, disciplina a referida matéria (...)

Portanto, está cristalino que a opção pelo ajuizamento da ação individual é garantia legal conferida ao interessado. Inexistindo motivo para maiores delongas a respeito da questão.

Ante o exposto, considerando a incongruência da decisão atacada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do 932, VIII art. 133, XII, “a”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do apelo e, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença guerreada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Recorrido ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, defendendo a necessidade de manter a sentença, tendo em vista que denota-se que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado, possuindo uma indeterminação subjetiva de sua titularidade e, para tal, adotou a legislação pátria a forma de legitimação ope judice, restringido a legitimidade ao rol legalmente previsto.

Defende ser evidente que não restou demonstrado pela parte apelante, ora agravada, que o presente caso se trata de dano ambiental individual em ricochete, uma vez que não demonstrou a suposta individualidade de seu pleito, mas, pelo contrário, ratificou em sua informação que se trata de dano ambiental coletivo, a ser deduzido com proeminência em tutela coletiva, já ajuizada, que possui arcabouço e escopo amplo, sendo indiscutível, portanto, que, em havendo o mesmo pedido em distintas demandas, deva prevalecer a ação coletiva em detrimento da ação individual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 04 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

A questão em debate gira em torno de verificar se a sentença está ou não ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

Este Relator, entender ser cabível o julgamento monocrático da demanda, e firmou posicionamento pela ao recorrente, considerando a incongruência da decisão atacada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do 932, VIII
[1]
art. 133, XII, “a”
[2]
, do RITJEPA.

Explico.

A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Consequentemente, no caso não há óbice a discussão individual, tendo em vista que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

Consoante entendimento do STJ “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema
opt out
para alcance dos efeitos da coisa julgada
erga omnes
produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Tal entendimento é pacífico no entendimento jurisprudencial do Colendo STJ
[3]
, e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[4]
.

Com efeito, não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, uma vez que a Lei 8.078/90, disciplina a referida matéria, "verbis":

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Portanto, está cristalino que a opção pelo ajuizamento da ação individual é garantia legal conferida ao interessado. Inexistindo motivo para maiores delongas a respeito da questão.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de provimento monocrático do apelo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

[2]

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS CAUSADOS POR USINAS HIDRELÉTRICAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que "de acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada" (CC 111.727/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17.9.2010).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 567.802/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

[4]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800268-19.2018.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 14/03/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-50.2018.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022 )

Belém, 30/04/2024